Tribunal: TJMT
Processo: 1013795-39.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1013795-39.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
DES(
A).LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

TURMA JULGADORA:
[
DES(
A). LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HÉLIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO].

PARTE(S):
[WESLEY DOS
SANTOS SILVA
- CPF: 092.423.836-43 (ADVOGADO), BRUNO BERNARDO DA SILVA - CPF: 053.367.861-79 (PACIENTE), JUÍZ DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WESLEY DOS SANTOS SILVA - CPF: 092.423.836-43 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a).PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A
ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N
T
A

HABEAS CORPUS. - TRÁFICO DE
ENTORPECENTES –VÍCIO
NA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS - INVERSÃO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EQUÍVOCO SANADO – ABERTURA DE VISTAS PARA APRESENTAÇÕES DE ALEGAÇÕES FINAIS – PREJUÍZOS NÃO EVIDENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

1. “A inversão da ordem procedimental, trata-se de nulidade relativa, sendo imperiosa a comprovação de efetivo prejuízo, à luz do princípio da instrumentalidade das formas insculpido no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese em apreço. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (TJGO, Habeas Corpus n. 5225709-10.2021.8.09.0000, Relator: Des.
Eudélcio
Machado Fagundes
, Data
de Julgamento: 08/06/2020).

2. Conforme disposto no art. 563, do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Wesley dos
Santos Silva
em favor de
BRUNO BERNARDO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1001494-65.2023.8.11.0000, por estar segregado desde o dia 15/08/2023, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos
arts
. 33 e 35, da Lei 11.343/06 e art. 349-A, do CP.

Em suas razões, o impetrante alega a nulidade de todos os atos ocorridos após a intimação de Ids. 30182916 e 30182917, tendo em vista que a defesa técnica foi irregularmente intimada para apresentar memorias antes da acusação, tendo arguido prejuízo ao impetrante por não conhecer as teses do Ministério Público, situação que constrange a norma do art. 403, do CPP.

Aduz que fora privado do acesso à documentação da perícia de Id. 155685614, razão pela qual ficou prejudicada a elaboração de seus memorias, ato ilegal que
vai em
desencontro com a Súmula 14, do STF.

Assevera que a autoridade coatora tentou suprir a falha por meio da decisão de Id. 153936391, dos autos originários, concedendo à defesa o direito de apresentar novos memoriais após a manifestação da acusação, porém requer o reconhecimento do prejuízo com o desentranhamento dos atos anuláveis.

Com tais argumentos requer, liminarmente, a suspensão ou sobrestamento dos autos originários, em conjunto com o deferimento da liberdade provisória do paciente, até que seja reconhecia a nulidade dos atos da autoridade coatora.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids.
215506673, 215506675, 215506677, 215506679, 215506680, 215506682, 215506683 a 215506685)
.

Liminar indeferida por esta relatoria (Id. 216295690).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 216913156, 216913156, 216913153, 216913151, 216913150, 216911698 e 216911697).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 217243662).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR. DR.
ALEXANDRE DE MATOS GUEDES
(PROCURADOR DE JUSTIÇA
):

Senhor Presidente,

Ratifico o parecer escrito, deixando bastante claro que está se usando uma suposta nulidade que foi corrigida a tempo pelo juiz de piso, não havendo qualquer prejuízo à defesa técnica.

E mais, está se utilizando desse equívoco inicial, prontamente corrigido, para tentar uma liberdade provisória de alguém que está preso por razões adequadamente lançadas nos autos.

Não estamos falando de instrução, estamos falando de memoriais. A ordem dos memoriais estava inicialmente equivocada, mas foi pontualmente corrigida.

Quero deixar bastante claro que se trata de um
habeas corpus
daqueles em que não há cabimento em termos da ação, do
mandamento

do
remédio constitucional.

Está se discutindo uma questão meramente processual já sanada, sem prejuízo às partes, mas que buscam uma liberdade provisória, tentando contornar as razões pelas quais o réu já está preso.

O simples equívoco inicial não tem qualquer relação com a manutenção da prisão do paciente.

Ratifico o parecer escrito com esses acréscimos.

SUSTENTAÇÃO ORAL (NULIDADE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WESLEY DOS
SANTOS SILVA
, OAB/MG, Nº 170538-A:

O questionamento fulcral da defesa neste processo
, trata-se
de uma questão de nulidade decorrente de flagrante ilegalidade cometida pelo juízo da 13ª Vara criminal da comarca de Cuiabá, que, no processo de conhecimento, não obstante, à realização da audiência de instrução e julgamento ter ocorrido na data de cinco de março do presente ano, até hoje não teve a sentença do presente processo em decorrência de inúmeros erros cometidos.

Dentre esses erros, o que a defesa trouxe de impetração para questionamento de legalidade, foi
a
situação relacionada à inversão da ordem de apresentação
das alegações finais, que causou notório prejuízo à defesa técnica.

Ora, Excelências, obviamente que aqui a gente não vai
discutir,
o mérito das questões que envolvem a nulidade, mas é apenas para discorrer um pouco sobre o contexto fático da situação peculiar que permeia o processo, será necessária a menção, em alguns fatos ocorridos na audiência de instrução e julgamento, que se entenda as razões com pedido de nulidade para que seja conhecida a impetração e enfrentado o tema colocado pela defesa sob debate.

Ora, Excelências,

É por mais que tenha sido dito pelo Excelentíssimo Procurador de Justiça, que a questão aqui, não se tratava sequer de causa de conhecimento da impetração e razão de a defesa estar, supostamente, tentando buscar a liberdade de um acusado que está preso por uma nulidade foi sanada pelo juízo primeiro
,
de piso
,
a tempo, eu tenho que discordar aqui, Excelência, a certa vênia, ao entendimento do ilustre Procurador de Justiça.

Mas, aqui não se trata da questão que foi colocada pelo
Parquet
. Aqui se trata de questão de legalidade, que está escrita no artigo 403 do código de processo penal, que não deixa margem para interpretações diversas
,
no sentido de que
,
a acusação vai apresentar alegações finais, memoriais, após a defesa.

Então, vejam bem Excelências, a defesa foi intimada de maneira equivocada para apresentar memoriais primeiro que o Ministério Público, após o fim da instrução.

Daí
, vejam
bem, a defesa provocou o juízo
, chamou o feito à ordem, através de petição que consta no processo pelo juízo para que fosse corrigida a situação, no entanto, Excelências, tal situação não foi corrigida e o prazo fatal foi chegando.

E como advogado, que deve obedecer aos comandos judiciais, a defesa foi
obrigado
a apresentar essas alegações finais antes do Ministério Público.

Daí
, vejam
bem, excelências, é fato indiscutível que a defesa em procedimentos criminais, sempre vai falar por último da acusação.

Isso, qualquer juízo, qualquer instância deste país, a defesa sempre vai falar por último.

Esse problema, inclusive, que está sendo colocado em questão, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal um
habeas corpus

que coloquei a emenda na impetração e faça
uma breve citação
dele aqui,
que foi o HC 166 373 do Paraná

-
Supremo Tribunal Federal, já enfrentou esse tipo de
matéria, acarretou a nulidade do processo que é citado nessa ocasião, inclusive com pedido de
distinguishing
,
para que Vossa Excelência faça, em caso de denegação, mas é exatamente esse contexto.

Com máxima vênia, ao entendimento da Procuradoria de Justiça, sobre seu parecer, no sentido da denegação dessa impetração, nós temos aqui que o comando legal do artigo 403, por causa do processo penal
e essa jurisprudência citada, não deixa nenhuma dúvida quanto à questão da legalidade, e da forma que deve ser respeitada, tanto com supedâneo na lei, no CPP, quando também na jurisprudência da corte máxima do país, do Supremo Tribunal Federal.

Então, se alegar que, em tese, a referida nulidade, foi corrigida a tempo, essa alegação não merece prosperar, excelência, em nenhum momento, porque há uma apresenta
r
os memoriais antes da defesa, a defesa exp
ô
s antecipadamente, o caminho de sua, de sua tese.

Então, por mais que o juízo tenha intimado a defesa, novamente, para apresentar novos memoriais, entendendo, com a devida vênia, também ao entendimento dos outros juízes, de que não houve prejuízo à defesa, estamos falando de um acusado que está preso há quase um ano, agora em agosto, com o processo, cuja instrução terminou em março desse ano.

Estamos falando de um processo que durante a instrução probatória, o juiz do primeiro grau, infelizmente, não queria respeitar o art. 400 do Código de Processo Penal, e
aliás
, não respeitou.

Porque, quando a apelação vier ao
tribunal,
Vossa Excelências
vão poder ver, até em consulta ao processo, que durante a audiência de instrução, julgamento, o interrogatório do réu foi o primeiro ato que foi realizado.

Isso causou extrema estranheza
neste advogado
durante audiência, porque já é
assentado
pelo Supremo Tribunal Federal a questão de que, o interrogatório, como meio de defesa, deve ser o último ato da instrução.

Entendimento esse do artigo 400 do Código de processo Pena
l estendido pela Suprema Corte do país a todos os procedimentos especiais, inclusive a lei de tóxicos, no caso em questão.

E que eu acho que é na carreira de quase 10 anos que eu tenho de advogado.

Agora confesso a Vossas Excelências que essa foi primeira vez que um juízo desse país me fez passar por esse tipo de situação. Porque, assim como eu, não estava nem acostumado com esse tipo de situação, mesmo no rito da Lei de Tóxicos
,
juízes, os juízes, do, do país inteiro, já aplicam automaticamente o entendimento.

“Ah, mais uma Lei de Tóxico, tem esse entendimento”, mas isso já foi revisto. Não, mas já foi revisto isso pela Suprema
C
orte.
O Réu tem que ser o último a ser ouvido.

Mas veja, realizou o interrogatório do réu durante a instrução, como primeiro ato. Até aí, né? Passou batido porque eu pedi
pro
réu
ficar em silêncio.

Podendo ficar em silêncio, me pegou de surpresa aquela situação, mas está em silêncio, mas beleza
, vamos
continuar o processo, daí o juízo também não queria respeitar o sistema acusatório, o artigo 212 do código de processo penal, e começa a fazer inquirição das testemunhas ali na frente do Ministério Público, na frente das defesas, eu, educadamente, excelências, e isso está gravado, mas ele pode ver, notadamente.

Eu pedi, pela ordem da palavra. Depende o juízo que força aplicada do artigo 212 do Código de Processo Penal, como aquele procedimento para que os questionamentos do juiz fossem efetuados ao final, dando às partes ali a possibilidade do exame direto, que, com base no sistema acusatório, é a forma correta de se fazer o exame direto pelas partes.

Embora vossa excelência lá, você viu, o primeiro quiseste ainda seguir um sistema presidencialista, do qual eu respeitosamente
apresentei
a
minha discordância e pe
di para ele r
espeitar esse
equívoco,
foram proferidas até palavra
des
respeitosas com esse advogado e com toda Advocacia, no sentido de que o advogado estava tumultuando a audiência.

Temos que defender os
direitos alheios fosse
tumultuar
a a
udiência também
. I
sso e ainda falou que estav
a, de fato
, cheio dessas coisas que era para o Ministério
P
úblico tocar o processo dali
para a
frente.

Aí me vem
a
fase de alegações finais
e acontece
em uma situação dessas de inversão
n
a ordem de apresentação de alegações finais
.

M
as olha todo o terreno
que esse p
rocesso já vem percorrendo o que a defesa até já havia fechado
os
olhos
pra
ilegalidade que já estava já estava sendo cometida desde
a fase
de instrução, que foi a fase que eu entrei nesse processo.

Mas,
todos os fatos ocorreram
, d
urante essa situação, de alguma maneira, já trouxeram prejuízos ao acusado
.

Mas se eu viesse alegar uma questão
dessa
,
de
nulidade, que ele não quis reconhecer na época,
t
alvez poderia se falar que estaria
precluída
.

Porque é bem sabido que
,
para nulidade

ser reconhecida
,
seja
ela

r
elativa ou absoluta
, tem que ser arguida
minimamente
no
momento, adequado,
e a
absoluta,
a
qualquer momento
,

V
ossa
s

E
xcelência
s
p
ode
m
reconhecer
a questão
reconhecer da nulidade
absolut
a.

M
as não na mera hipótese de entendimento
de que era nulidade
relativa
. Ela foi
arguida tempo, juízo foi avisado antes, a defesa tentou de todas a todas as formas fazer com que este processo seguisse os caminhos do, do respeito à Constituição, à ampla defesa, ao contraditório, ao devido
processo legal que deve
m

ser
em
feitos
pelos magistrados a luz da Constituição.

Não, à luz de interpretações ultrapassadas. Vejo do código de processo penal ou de doutrinas que
não cabem
mais interpretação no atual sistema
,
na atual sociedade em que nós vivemos
.

E
ntão
, Excelência, é
óbvio aqui que houve
,
sim, prejuízos
à
defesa, porque houve
a
antecipação de tese
, a
reintimação

da defesa para apresentar novas alegações finais.

Não muda que o cenário, porque até o principal da defesa, o Ministério público já tomou conhecimento
,
dela lá de início
,
como não vai se falar em prejuízo
?

E
ntão prejuízo aqui é patente
, Excelências.

A gente pede aqui, na impetração
,
que seja reconhecida neste processo a nulidade
,
desde a intimação equivocada nos autos, seja com dolo ou não
,
essa intimação, mas pede que seja reconhecida a nulidade com o desentranhamento de todas as demais peças do processo, porque, infelizmente, não tem como tentar
d
izer que não houve prejuízo ou tentar salvar sequer este processo porque já
tá
todo contaminado.

Tudo que foi produzido dali para frente já vai ser com base,
em
interpretações que vão aí afetar o direito de defesa do réu.

Então, é o pedido
de
conhecimento e provimento da impetração
é
nesse sentido você reconhecendo
nulidade
absoluta subsidiariamente, entender quem é relativa e determinar o desentranhamento desde a intimação equivocada de todas as peças processuais, com repetição dos atos
necessário, Excelência, para que se possa
garantir devido processo legal balizado sob a luz da Constituição de 1988, contempla defesa e contraditório devido e, principalmente, com paridade de armas
.

P
orque infelizmente, na forma com que este processo foi conduzido já não tenho mais esperanças
de
imparcialidade
do
juízo
,
e é necessário que
V
ossa
s
Excelências
essa questão de nulidade
, p
orque
, na hipótese de não
conhecimento
dela, Vossas

E
xcelências
são
a Câmara, desembargadoras são os jogadores prevent
os
, inclusive, do recurso de
apel
ação
que será trazido normalmente
,
para defender
,
pela defesa
,
p
ara discussão da dessa situação
.

I
nclusive,
já adianto
que já consta nas alegações finais
,
essa mesma questão de nulidade,
q
ue eu estou trazendo aqui, mas
não
podia esperar por isso, foi
arguido em
tempo para evitar alegaçõe
s de supostamente ser
nulidade de algibeira, preclusão
.

Então é bem nesse sentido,
E
xcelência
s
,
que
eu reitero todos os pedidos da petição de ingresso
,
da impetração e devolver a palavra ao senhor
P
residente.

Muito obrigado e desejo uma boa tarde
a
todos os
des
embargadores
.

V O T O
(
NULIDADE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO
)

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Preambularmente, cumpre dizer que o objeto do presente
habeas corpus
cinge-se apenas à questão da inversão na apresentação dos memoriais no processo de origem. Em relação ao que foi esposado pelo Douto defensor no
P
lenário, no que diz respeito às eventuais ilegalidades ocorridas na audiência
de instrução de julgamento
, essas não foram objeto do
habeas corpus
.

Não sei se haverá futura alegação de nulidade em sede de apelação, mas talvez haja uma nulidade algibeira. Cabe destacar que, como isso não foi mencionado no
habeas corpus
,
enfrentarei
apenas o seu objeto.

Respeito o que o Defensor aventou aqui em plenário a respeito das ilegalidades ocorridas na audiência de instrução; entretanto, isso não foi abordado no
habeas corpus
. Não sei por que ouvi essa manifestação por parte do defensor.

Nesse julgamento, enfrentaremos apenas a matéria do
habeas corpus
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(
RELATOR
)
:

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O
Habeas Corpus
trata-se de uma ação constitucional destinada a proteger o paciente, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

O pedido de nulidade dos atos processuais por meio de
habeas corpus
é medida de extrema excepcionalidade, aplicada apenas nos casos em que
haja,
de plano, iminente constrangimento ilegal, com desfecho cerceador dos direitos do paciente.

No caso versando a decisão impugnada prejudicou os memorias apresentados pelo impetrante em Id
.
153369670, bem como determinou a apresentação de uma nova defesa, dessa vez permitindo o acesso às provas do processo.

“
Considerando o esclarecimento prestado pela certidão de Id. 153936391 e a ausência de quaisquer irregularidades capazes de gerar prejuízo ao
contraditório e ampla defesa
,
JULGO
por prejudicada a manifestação defensiva de Id. 153792448.

De consequência e considerando que os autos se encontram instruídos com os memoriais finais da Acusação, intime-se a Defesa para a retirada, no prazo de 48h, das mídias físicas da
pericia
de
extração de dado telemáticos
e apresentação dos memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da retirada das mídias.

Com os memoriais finais nos autos, certifique-se quanto ao cumprimento integral da cota ministerial ofertada junto a
denuncia
e voltem-me os autos conclusos para sentença.”
(Id. 215506685 – pp. 1051/1052) (grifos meus).

Em suas razões, o impetrante alega a nulidade de todos os atos ocorridos após as intimações de Id. 30182916 e 30182917, argumentando que a defesa técnica foi intimada irregularmente a apresentar as alegações finais antes da acusação. Afirma que esse procedimento prejudicou o impetrante, que não pôde conhecer as teses do Ministério Público, violando a norma do art. 403, do CPP.

Após analisar os autos, verifico a existência de vício na intimação da defesa para a apresentação de memoriais, pois de fato ocorreu antes do prazo da acusação.

No entanto, a autoridade coatora, por meio da decisão impugnada, reconheceu o erro e permitiu que a defesa prosseguisse conforme a lei, sanando o prejuízo alegado. Dessa forma, a nulidade dos atos processuais alegada deixou de existir, conforme determina o artigo 563, do CPP.

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Outrossim
, a mera alternância na apresentação das alegações finais não gera um prejuízo de fato, visto que todas as provas e argumentações de ambas as partes constam no decorrer do processo. Por meio do art. 564, o Código de Processo Penal apresenta
um rol de procedimento nulos, entre os quais não consta o mero equívoco na ordem das alegações finais
.

Ademais, destaco do judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o seguinte trecho:

“Como é
cediço, a inversão na ordem de apresentação das alegações finais
representa cerceamento de defesa, haja vista que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo causa de nulidade, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Não é o que se vislumbra, contudo, no caso em apreço.

Consoante se observa, apesar de determinação de abertura de vistas para que as partes – primeiramente o Ministério Público e, após, a defesa – apresentassem alegações finais.

Ocorre, contudo, que, por equívoco, lançou-se intimação da defesa no Sistema
PJe
, o que motivou o advogado do paciente a apresentar o aludido documento; verificado o erro, contudo,
o mesmo
foi prontamente corrigido, com nova abertura de vistas ao Ministério Público, salientando-se, na oportunidade, que somente se abrirá prazo para a defesa se manifestar após a apresentação das alegações finais do MP. (...)

Nota-se, portanto, que a intimação errônea, de fato, existiu, contudo, sua pronta correção, com nova abertura de vistas à defesa para apresentação das alegações finais - ou, ainda, complementá-las, após a juntada das alegações finais pelo ente ministerial - acabou por saná-lo, não sendo apontados, pelo impetrante, eventuais prejuízos à defesa do paciente.

Desta feita, forçoso concluir que a pretensão está fadada à rejeição.

A corroborar com este entendimento:

HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTELIONATO. INVERSÃO NA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A inversão da ordem procedimental
, trata-se
de nulidade relativa, sendo imperiosa a comprovação de efetivo prejuízo, a luz do princípio da instrumentalidade das formas insculpido no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese em apreço
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. (TJGO, Habeas Corpus nº 5225709-10.2021.8.09.0000, Relator: Des.
Eudélcio
Machado Fagundes
, Data
de Julgamento: 08/06/2020, Data de Publicação: 06/04/2024).

Portanto, e considerando que
não resta configurado o propalado constrangimento ilegal,
opino pela
denegação da ordem de
habeas corpus
pleiteada
”
(Id. 217243662) (grifos meus).

Ressalto, por derradeiro, que a consequência de se reconhecer a nulidade da inversão da ordem do oferecimento das alegações finais, seria a nulidade do ato com a sua consequente repetição, o que já ocorreu no caso, de modo que o provimento não teria utilidade.

Cabe salientar que eventual decreto de nulidade não teria nenhuma novidade, porque as alegações seriam repetidas, uma vez que são propostas com base no que existe nos autos. Não haveria nenhuma outra tese a ser aventada por qualquer das partes.

Diante do exposto, o juízo de origem já permitiu ao impetrante apresentar novos memoriais, de modo que interromper o processo agora só traria mais prejuízos ao paciente, dado que o erro já foi corrigido e a defesa pode aprimorar seus argumentos com as novas informações periciais, não havendo razão prática para o sobrestamento/suspensão dos autos.

Não reconhecida
a
nulidade, logicamente não há razão para o decreto de liberdade para se aguardar a produção de novos atos.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024